Tribunal: STF
Processo: ADPF 109
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO. REJEIÇÃO. 



    1. A causa de pedir na ação direta é aberta, o que significa dizer que a adequação ou não de determinado texto normativo é realizada em cotejo com todo o ordenamento constitucional vigente ao tempo da edição do dispositivo legal. Precedentes.



    2. A expressa deliberação do Plenário sobre a repercussão jurídica afasta a alegação de omissão no acórdão, ainda que o Tribunal não tenha acolhido o pedido de modulação.



    3. Embargos de declaração rejeitados.